Tribunal: TJBA
Processo: 8078072-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078072-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEVALDO BURAEM SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. RECORRENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL.

COMPROMETIMENTO PARCIAL DA COLUNA CERVICAL. LESÃO. ENQUADRAMENTO. PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL. INOCORRÊNCIA DE LESÃO EM ESTRUTURA CERVICAL COM PREJUÍZO FUNCIONAL NÃO COMPENSÁVEL E COM COMPROMETIMENTO DE FUNÇÃO VITAL. SEQUELA NEUROLÓGICA RESIDUAL. SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8078072-80.2019.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema